Tribunal: TJSP
Processo: 2177552-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
Benefício da Lei 1.060/50 e do Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. Elementos de prova insuficientes para justificar a concessão do benefício.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000072015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177552-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante RITA MARIA
DOS SANTOS, são agravados TATIANA SOARES DELLA CORTE RAMOS
IMPÉRIO
DELLAS,
DELLA
CORTE
RAMOS
SERVIÇOS
DE
APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA-ME, RAFAEL CUNHA RAMOS e TATIANE SOARES
DELLA CORTE RAMOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177552-54.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: RITA MARIA DOS SANTOS
AGRAVADOS: TATIANA SOARES DELLA CORTE RAMOS IMPÉRIO DELLAS, DELLA
CORTE RAMOS SERVIÇOS D APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME, RAFAEL CUNHA
RAMOS e TATIANE SOARES DELLA CORTE RAMOS
COMARCA: JACAREÍ
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO
(VH)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE
PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
Benefício da Lei 1.060/50 e do Código de Processo Civil que
depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal
de 1988, art. 5o, LXXIV. Elementos de prova insuficientes para
justificar a concessão do benefício.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça e determinou que a agravante recolhesse as custas
iniciais.
A agravante arguiu, em síntese, que faz jus ao benefício, uma vez que o ônus
financeiro impediria seu acesso à justiça, haja vista sua situação econômica fragilizada.
Requereu efeito suspensivo.
Houve concessão de efeito suspensivo (fls. 22/23).
A agravante juntou documentos (fls. 27/45 e 70/92).
Não houve contraminuta.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177552-54.2019.8.26.0000
O recurso não comporta provimento.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei no 1.060/50, assim dispõe: “considera-
se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar
as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família”. Contudo, é necessária a análise econômico-financeira do pretendente, para aferir as
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem afetar a própria subsistência.
Conforme iterativa jurisprudência, o benefício da justiça gratuita deve ser
concedido em vista da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal benefício, portanto, depende de
prova superveniente e irradiante em relação à lei da gratuidade.
Isto porque, o parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim
dispunha: “considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica
não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família”. Como já decidiu este mesmo Tribunal Bandeirante, a
concessão do benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação de
declaração de pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
“Assistência judiciária - Comprovação da necessidade Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso
em apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido.” (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, C.
13a C. Dir. Priv., TJSP)
Ademais, a questão da gratuidade vem tratada de forma semelhante no Novo
Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”
(art. 99, §2o). Logicamente, apurando-se a presença de elementos de prova que evidenciem
os pressupostos legais o benefício deve ser concedido.
Com arrimo nessas premissas, o pedido de gratuidade formulado pela
agravante deve ser indeferido. Intimada a apresentar documentos que fundamentassem o

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177552-54.2019.8.26.0000
pedido, trouxe DIRPF2019 (fls. 84/92) onde indica farto patrimônio, com aplicações
financeiras totalizando aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais). A julgar pelo
valor da causa, R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), as custas iniciais seriam de R$
670,00 (seiscentos e setenta reais), suportáveis, então, por quem ostenta patrimônio dessa
grandeza. Ademais, a agravante declarou auferir remuneração bruta mensal de R$ 2.794,44
(dois mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Considerando
assim o quadro financeiro declarado, julgo ser incompatível com os pressupostos legais
exigidos para a concessão gratuidade.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
mantendo a r. Decisão agravada. Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido,
determinando o imediato prosseguimento da ação no I. Juízo a quo.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora